Tribunal: TJDFT
Processo: 0035866-58.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0035866-58.2014.8.07.0018 AUTOR: MARIA APARECIDA DE ARAZAO GUSKOW REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria para complementar a restauração dos autos 2014.01.1.146411-9, com a juntada, em ordem cronológica, dos atos praticados em 2a instância, nos termos do RITJDFT 329, parágrafo único. Após, apreciarei o pedido id 3013096. I Brasília, 06/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator